Tribunal: TJDFT
Processo: 0721012-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. MULTA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. ANIMUS. LOCAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. PENHORA. IMÓVEL. SEGURO. ÓBICE. VIOLAÇÃO. DIREITO. INFORMAÇÃO. COOPERAÇÃO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA.
1. Não é permitido suscitar questões novas em sede recursal sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil.
2. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
3. O Registro da penhora impediu a contratação dos seguros exigidos, sendo óbice a qualquer obra almejada pela autora apelante no imóvel em questão.
4. A multa por embargos protelatórios é sanção processual inibitória da prática, que não deve ser aplicada unicamente por ter o embargante uma compreensão diversa da do magistrado. É necessário, ao menos, alguma comprovação do animus de obstar o regular prosseguimento do feito.
5. A pessoa jurídica, apesar de não possuir honra subjetiva (sentimentos de autoestima, dignidade e decoro), é titular de honra objetiva e, de acordo com a Súmula 227 do STJ, pode sofrer dano moral, sendo necessário que a entidade comprove a efetiva lesão ao nome, à reputação, à credibilidade ou à imagem perante terceiros, a ponto de prejudicar sua atividade comercial.
6. Negou-se provimento ao recurso da autora. Deu-se parcial provimento ao recurso da ré.